Tribunal: STF
Processo: RE 1399504
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEI N. 13.043/2019. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DELEGADA. CRITÉRIOS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 780. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. ART. 109, § 3º DA CF. EC 103/2019. LEI 13.043/2019. REVOGAÇÃO. 1. A modificação do paradigma constitucional revoga a legislação infraconstitucional que com ele seja incompatível. 2. A Emenda Constitucional nº 103/2019 alterou a redação do § 3º do art. 109 da CF. A modificação da norma acarretou a revogação dos dispositivos da Lei 13.043/14 que ainda mantinham a competência estadual delegada para processar e julgar Execuções Fiscais relacionadas a entes federais. 3. Assim, desde a EC 103/2019, compete aos Juízes Federais o processamento de Execuções Fiscais que envolvam entes federais, independentemente da data em que ajuizado o feito” (fl. 1, e-doc. 15).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 109 da Constituição da República ao argumento de que “o v. Acórdão recorrido merece integral reforma, eis que contraria norma constitucional (art. 109, § 3º da Constituição Federal) vigente na época da promulgação da Lei nº 13.043/2014 que alterou a Lei nº 5.010/66 (que organiza a Justiça Federal de primeira Instância e dá outras providências), ao reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para o trâmite e julgamento de Execução Fiscal (e demais ações que envolvam débito tributário) e declinação da competência para a Justiça Federal” (fl. 2, e-doc. 17).



    Assevera que, “considerando-se a Ordem Constitucional vigente na época do ingresso com a Execução anteriormente a vigência da Lei nº 13.043/2014, não há motivos para que tais execuções deixem de tramitar perante a Justiça Estadual e perante a mesma ser julgada se naquele momento de se escolher o juízo para a distribuição não havia impedimentos” (fl. 5, e-doc. 17).



    Sustenta que “o texto constitucional nunca tratou de forma específica acerca da competência delegada para as Execuções Fiscais, limitando-se a normatizá-la no que se refere às ações previdenciárias, motivo pelo qual não seja o caso de afastar a regra prevista no art. 75 da Lei nº 13.043/2014” (fl. 10, 
e-doc. 17).



    Pede seja “conhecido e provido o Recurso Extraordinário, (...) reformando-se totalmente o v. Acórdão por violação ao artigo 109, § 3º da Constituição Federal supracitado, na forma exposta, para que seja mantida a competência na Justiça Estadual as Execuções Fiscais (e processos apensados) distribuídas anteriormente a vigência da Lei nº 13.043/2014, com a EC 103/19” (sic, fl. 12, e-doc. 17). 



    3. Em 21.9.2022, foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. ART. 109, § 3º DA CF/88. SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 103/2019. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 13.043/2019 RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. COMPETÊNCIA DOS JUÍZES FEDERAIS PARA O PROCESSAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS QUE ENVOLVAM ENTES FEDERAIS, INDEPENDENTEMENTE DA DATA EM QUE AJUIZADO O FEITO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 109, § 3º, DA CF/88. DESCABIMENTO. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 441).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. Na espécie vertente, ao analisar a controvérsia sobre a competência da Justiça estadual para processar e julgar as Execuções Fiscais distribuídas antes da vigência da Lei n. 13.043/2014, o Tribunal de origem assentou que “a modificação da norma acarretou a revogação dos dispositivos da Lei 13.043/14 que ainda mantinham a competência estadual delegada para processar e julgar Execuções Fiscais relacionadas a entes federais” (fl. 3, e-doc. 15).



    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 5.010/1966 e Lei n. 13.043/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DELEGADA. CRITÉRIOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.355.549-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Competência delegada. Marco temporal para deslocamento de competência jurisdicional. Remessa à Justiça federal. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.359.103-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.169.266-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019). 



    6. É de se notar que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 840.432-RG (Tema 780), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou que “a controvérsia relativa à possibilidade, ou não, do conhecimento de ofício da incompetência para o processamento de execução fiscal ajuizada em local diverso do foro do domicílio do réu, fundada na interpretação do Código de Processo Civil, é de natureza infraconstitucional”. Eis a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL (LEI 5.010/66, ART. 15, I, ANTES DA REVOGAÇÃO OPERADA PELA LEI 13.043/2014). EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. LEGITIMIDADE DO CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA PARA SEU PROCESSAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à possibilidade, ou não, do conhecimento de ofício da incompetência para o processamento de execução fiscal ajuizada em local diverso do foro do domicílio do réu, fundada na interpretação do Código de Processo Civil, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe 11.12.2014).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     7. Nesse sentido foi o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “(...) chancelar as alegações do recorrente demandaria, por certo (em que pese a referência ao art. 109, § 3º, da Constituição Federal de 1988 e à Emenda Constitucional nº 103/2019), uma interpretação detalhada das normas infraconstitucionais de regência (Leis nºs 5.010/66 e 13.043/2014), providência que não se coaduna com os limites inerentes à via recursal extrema, conforme farta e pacífica jurisprudência desse Pretório Excelso em casos análogos ao presente” (fl. 8, e-doc. 441).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora